Tribunal: TJDFT
Processo: 0741216-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741216-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Carlos Augusto da Silva Cruz Agravado: Omni Banco S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Augusto da Silva Cruz contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos do processo no 0717094-52.2022.8.07.0009, assim redigida: “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova da mora do devedor, com os documentos que acompanham a inicial. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do(a) Autor(a), na pessoa de um dos seus fiéis depositários indicados nos autos, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Junto com veículo e as chaves, deverão ser entregues ao Oficial de Justiça o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e o Documento Único de Transferência (DUT). A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos do(a) autor(a) (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Caso resulte infrutífera a diligência ora determinada, certifique o oficial de justiça se a parte requerida reside no endereço constante do mandado. Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, caso em que deverá apresentar nova petição inicial, acompanhada de planilha atualizada do débito, bem como a via circulável do título executivo, se for o caso, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Anote-se a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte Autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem e, após, CITE o réu, no endereço indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, contestá-la. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial, nos termos dos artigos 846 caput, e 846, § 2° do CPC e seguintes e 212, §§ 1o e 2o do CPC. (...)” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 41928537), em síntese, que são abusivos os encargos exigidos pela agravada, em decorrência da celebração de negócio jurídico de mútuo, garantido com alienação fiduciária, tendo em vista que o coeficiente de juros estipulado estaria acima da média de mercado. Sustenta nesse sentido que o reconhecimento da abusividade aludida descaracteriza a mora. Acrescenta que a efetiva apreensão veículo oferecido em garantia evidencia risco de prejuízo de difícil ou impossível reparação, tendo em vista a possibilidade de consolidação da propriedade do bem em nome da agravada. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja extinta a relação jurídica processual alusiva ao processo de origem, com o consequente afastamento da medida liminar de busca e apreensão, bem como o subsequente provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada. Também requer o deferimento da gratuidade de justiça. Após a concessão de prazo para a comprovação da hipossuficiência econômica o recorrente coligiu aos autos os documentos referidos no Id. 42329536 ao Id. 42329545. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém ressaltar que o recorrente formulou requerimento de gratuidade de justiça em sua peça recursal. A esse respeito é necessário destacar o fato de que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência econômica da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que as provas existentes nos autos demonstram que está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. O valor bruto da remuneração mensal recebida pelo recorrente é de R$ 12.367,43 (doze mil trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos), como pode ser observado pelo teor do contracheque referido no Id. 42329536. Em razão dos descontos promovidos diretamente na folha de pagamentos do agravante a remuneração líquida por ele recebida é de R$ 4.555,57 (quatro mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos). No entanto, o teor do extrato bancário constante no Id. 42329545 revela que os descontos mensais efetuados diretamente na conta corrente do agravante variam entre as quantias de R$ 7.949,82 (sete mil novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos) e R$ 14.848,00 (quatorze mil oitocentos e quarenta e oito reais), o que revela situação de grave comprometimento da renda mensal do recorrente. Assim, a despeito do valor da remuneração bruta recebida pelo agravante ser superior a 5 (cinco) salários mínimos, a situação descrita nos autos é suficiente para justificar, ao menos momentaneamente, a alegada hipossuficiência econômica Por essas razões, defiro o requerimento de gratuidade de justiça formulado e passo ao exame das razões recursais. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve a constituição em mora do devedor, ora recorrente, como requisito para subsidiar o deferimento da medida liminar de busca e apreensão de bem móvel. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. Para que seja constituída a mora, exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro. Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem a purgação da mora, a posse e a propriedade do veículo consolidam-se em favor do credor, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese em julgamento submetido ao procedimento dos recursos repetitivos: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)” No presente caso a constituição da mora do agravante é incontroversa, tendo em vista a cópia do aviso de recebimento assinado e coligido nos autos do processo de origem (Id. 140659812). Por essa razão o requisito legal exigido para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão foi devidamente preenchido. Assim, uma vez satisfeito o requisito de comprovação da mora, ocorre a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira credora. O eventual ajuizamento de demanda que tenha por objeto a revisão do contrato de alienação fiduciária não produz o efeito de obstar a constituição da mora, tampouco o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. Logo, esse mesmo questionamento, ainda que suscitado nos autos do próprio processo originado pela ação de busca e apreensão, não tem o condão de impedir a constituição do devedor em mora. Nesse sentido é o enunciado no 380 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao preceituar que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.” A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Arrendamento mercantil. Interdito proibitório. Liminar. Precedentes da Corte. 1. O curso da ação de revisão de contrato de arrendamento mercantil não impede o ajuizamento da ação de reintegração de posse pela arrendadora, nem impossibilita o deferimento de liminar de busca e apreensão, considerando o Acórdão recorrido que a "alegação da mora diante de depósitos das prestações nos autos da ação ordinária, além de não comprovados, não constitui razão suficiente para afastar a mora já caracterizada pela falta de pagamento das prestações dos respectivos vencimentos, tanto que possibilitou a notificação extrajudicial da agravada". 2. Recurso especial não conhecido.” (REsp 293.684/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2001, DJ 03/09/2001, p. 222) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. RESTITUIÇÃO OU MANUTENÇÃO NA POSSE ENQUANTO PENDENTE A REVISIONAL. 1. A existência de ação revisional não impede o deferimento de liminar e procedência da ação de busca e apreensão. 2. Não há conexão, e sim prejudicialidade externa entre as ações de busca e apreensão e de revisão de cláusulas contratuais quando ambas discutem o mesmo contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo regimental provido.” (AgRg no REsp 926.314/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2008) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame também não foram demonstrados os motivos para a extinção da relação jurídica processual concernente aos autos de origem, tendo em vista a inequívoca constituição do devedor em mora e a regular citação do réu (Id. 144064660 dos autos do processo de origem). Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Cientifique-se o Juízo sintular nos moldes do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator